Tribunal: TJBA
Processo: 8008058-52.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008058-52.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCELIA ATANASIA SOARES DE JESUS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ REIS COUTINHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA A BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008058-52.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante JUCELIA ATANASIA SOARES DE JESUS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.